Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/réu), em face das decisões proferidas nos autos da ação de conhecimento no 0703858-61.2021.8.07.0011 ajuizada por FRANCILENE SOUSA DE OLIVEIRA (agravada/autora), exaradas nos seguintes termos (ID 120794301 e 122623572, dos autos de origem): DECISÃO DE ID 120794301: (...) O réu foi devidamente citado por meio de sistema, com início do prazo para resposta em 20/11/2021 e término em 13/12/2021. Portanto, a contestação, apresentada somente em 17/12/2021, é intempestiva, motivo pelo qual decreto a revelia do réu, aplicando-lhe os efeitos previstos no art. 344 do CPC. Lado outro, está em curso no STJ o julgamento do Repetitivo Tema 1.069, em que foi delimitada a seguinte questão: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Foi ainda determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos Assim, SUSPENDO o andamento da presente ação pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), após o qual deverá a Secretaria certificar quanto ao andamento do respectivo tema, e, em caso de julgamento, fazer o presente processo concluso para sentença. (...) (grifei) DECISÃO DE ID 122623572: (...) Ciente da decisão de ID 122605464. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu contra a decisão de ID n. 120794301. Alega a parte embargante que referida decisão é omissa em razão de ponto que ressalta. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, o prazo de 15 (quinze) dias para a ré apresentar contestação de ser contado do quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico, a qual ocorreu na data da expedição eletrônica em 09/11/2021, conforme aba expedientes. Como se vê, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como já determinado no ID 120794301, mantendo-se os autos na suspensão (Recurso Repetitivo, STJ - Tema 1.069). (destaquei) Em suas razões recursais (ID 36672612), o agravante/réu aduz que o magistrado singular, na decisão dos aclaratórios (ID 122623572), manteve indevidamente a revelia decretada na decisão de ID 120794301. Alega que a apresentação da peça defensiva ocorreu no prazo estipulado pelo juízo na decisão de ID 107601258 (dos autos originários), de modo que “não há REVELIA a ser decretada, pois a ciência da agravante foi registrada no sistema no dia 19.11.2022 (sexta-feira), iniciando-se o prazo de apresentação de contestação no quinto dia útil seguinte à confirmação da ciência, ou seja, no dia 26.11.2022 (sexta-feira) e com término previsto para 17.12.2022, em resguardo ao prazo de 15 dias úteis para a apresentação da defesa.” (ID 35478680 – pág. 5). Assevera que a manutenção da decisão agravada viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, “para que seja reformada a decisão interlocutória prolatada de ids. 122623572 e 120794301, para fins de afastar a revelia decretada e os efeitos do Art. 344 do CPC, eis que apresentada a contestação em respeito ao prazo determinado pelo Juízo a quo na Decisão de id. 107601258, de modo que o petitório é tempestivo” (ID 35478680 – pág. 7). Preparo (ID 35478676). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que decretou a revelia do agravante em ação de obrigação de fazer. Todavia, ao compulsar os autos originários, constata-se que tal decisão foi proferida nos autos de uma ação de conhecimento que, inclusive, encontra-se suspensa para aguardar o julgamento do Repetitivo Tema 1.069, em que foi delimitada a seguinte questão: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", hipótese discutida nos autos originários. Assim, ao que tudo indica, a hipótese em análise não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria, dada sua flagrante ausência de urgência para fins de mitigação do taxatividade do supracitado dispositivo. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com ou sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. MATÉRIA NÃO SUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, a qual não se inclui o reconhecimento da revelia. 2. Não se desconhece que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação. 3. Contudo, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional dada por aquela egrégia Corte de Justiça, na medida em que, quanto à veracidade dos fatos, o MM. Juiz a quo assinalou que a revelia "não surtirá o efeito da presunção de veracidade das alegações da parte autora, pois o primeiro réu apresentou sua defesa (art. 345, I, do CPC) 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1281011, 07091690320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - DL 911/69 - Citação. Comparecimento espontâneo - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, considera citado o réu que compareceu espontaneamente não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1386236, 07242912220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315961, 07177227320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se.